Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1 AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E DA UNIÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. CDC. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em liquidação provisória de sentença, que ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença: a) reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo necessário; b) declarou a aplicabilidade do CDC; e C) fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 1.1. O recorrente pede a revisão da decisão agravada para que: a) sejam chamados à lide a União e o Banco Central; b) a não incidência do código de defesa do consumidor; c) seja fixado o termo a quo dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública.
2. Na ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês.
3. Do chamamento ao processo. 3.1. O voto-condutor proferido no julgamento do REsp. no 1.319.232/DF condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, todavia, o artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores. 3.2. Além disso, o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, portanto, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. 3.3. Jurisprudência: “(...) Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil ao "ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural". 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07448970820208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2021) -g.n.
4. Aplicabilidade do CDC. 4.1. O juízo de primeiro grau se manifestou no sentido de “nada a prover” quanto a esse pedido por se tratar de matéria de mérito da demanda e não da liquidação, conforme a seguir: “Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. 4.2. O art. 21 da Lei n. 7.347/1985, incluído pela Lei no 8.078, de 1990 (CDC), afirma que “aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. 4.3. O referido Título III, denominado “Da Defesa do Consumidor em Juízo”, que vai do art. 81 a 104-C, trata de normas de direito processual, por isso, têm aplicabilidade imediata, conforme disposto nos artigos 13, 14 e 15 do CPC. 4.4. O REsp 1.389.947, assim como os demais citados, não são precedentes qualificados, portanto, desprovidos de efeitos vinculantes.
5. Do termo a quo dos juros moratórios. 5.1. Carece de interesse recursal o pedido de que os juros de mora incidam a partir da citação na ação civil pública, pois tal requerimento já foi deferido na decisão agravada. 5.2. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685).
6. Recurso improvido.